Tribunal: TJMT
Processo: 0006105-09.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006105-09.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA COUTINHO - CPF: 015.980.921-54 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ANA PAULA COUTINHO - CPF: 015.980.921-54 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA PAULA COUTINHO, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 0006105-09.2016.811.0015, manejada em face de OI S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes; (ii) confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando definitiva a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, relativo ao débito objeto da lide; (iii) condenar a empresa ré a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e (iv) condenar, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. (Id. 72528696).

Em suas razões, de Id. 72536450, a Apelante requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
é inexpressivo diante das peculiaridades do caso e protesta pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 72536457, por meio das quais a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo Magistrado
a quo,
o qual já adianto que deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO MESMO IMÓVEL POR DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE DISCUTE NO APELO – INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A AQUISIÇÃO DO TERRENO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – IMPOSIÇÃO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O dano material a ser ressarcido por ato ilícito decorrente da venda do mesmo imóvel, por duas vezes, pela imobiliária, deve ser aquele devidamente comprovado, somando-se as despesas com a aquisição do terreno e o pagamento de impostos, sendo esta a hipótese dos autos “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula no 43 do STJ).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor a ser indenizado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do c. STJ). Se um litigante decai da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(Ap 109724/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021